Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE CELESTE GASPAROTO e CELMA SEVERINO MARTINS GASPAROTO contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional e Nulidade de Clausulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 5994-19.2020.811.0004, Código: 338696, movida em desfavor de CANDIDA DOS SANTOS FARIAS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a execução do contrato firmado entre as partes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que (i) ausente se vê a liquidez do título; (ii) é discrepante a diferença entre o montante acordado para devolução dos semoventes, para o montante realmente devido à agravada; (iii) os contratos de arrendamento são regidos pelo Estatuto da Terra, Lei 4.504/64, incidindo, no caso, os artigos 93, I, e art. 95, X de referida Lei; (iv) não podem arcar com os prejuízos face aos óbitos sofridos, por não terem dado causa aos mesmos; (v) o apascentamento realizado entre as partes, somente prevê ônus aos agravantes; (vi) o apascentamento realizado pelas partes foi dado mediante escritura pública e resguardado com garantia hipotecária com valor de mercado acima do pretendido pela agravada; (vii) na assinatura do título extrajudicial, ofereceram como garantia hipotecária um lote de terras, possibilitando a suspensão da executividade do título até o julgamento do mérito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores e cláusulas estipuladas pelas partes.
Bem se vê que agiu corretamente o douto magistrado no caso concreto, pois, a despeito da discussão – ainda em estágio inicial na origem – quanto ao montante que efetivamente deve ser pago como contraprestação pelo arrendamento dos semoventes, se o valor avençado no contrato ou aquele estabelecido no Estatuto da Terra, o fato é que não pode o agravante-arrendatário, antes que haja decisão conclusiva sobre tal questão, querer obstaculizar os efeitos decorrentes da relação contratual.
Neste ponto, convém esclarecer que os agravantes em nenhum momento afirmaram ter celebrado o contrato de arrendamento em exame contra a sua vontade ou mesmo que tal instrumento contratual tenha sido firmado com vício de consentimento, de sorte que, até que haja decisão em sentido contrário, deve o pacto ser honrado pelas partes.
Portanto, não se verifica nos autos, elementos capazes de demonstrar, com segurança, que os agravantes posicionam-se na condição de credores e não de devedores da agravada, conclusão que depende de instrução processual, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =